Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processo : 0704395-51.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a gratuidade de justiça foi indeferida por decisão de 03/12/2024 (id. 219478624 dos autos de origem) e que, apresentado pedido de reconsideração em 28/01/2025 (id. 223863000 dos autos de origem), o juiz singular nada proveu (id. 224097757 dos autos de origem), manifeste-se o agravante sobre a tempestividade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator